Tribunal: TJES
Processo: 0037567-72.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Enquadramento; Adicional de Horas Extras; Adicional de Insalubridade; Adicional de Serviço Noturno; Adicional por Tempo de Serviço; Férias; Assistência Judiciária Gratuita; Custas; Honorários Advocatícios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-11-14

Ementa:
Acórdão

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DEVIDAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e modificou a sentença quanto à atualização dos valores devidos. O embargante alega omissão no julgamento ao não considerar na remessa necessária a incidência de contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais decorrentes de desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas reconhecidas por desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão omitiu-se ao não analisar a incidência do desconto obrigatório de contribuição previdenciária.

As verbas recebidas em decorrência de desvio de função possuem natureza salarial, devendo incidir a contribuição previdenciária, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

As verbas devidas por desvio de função têm natureza salarial e sofrem incidência de contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, §1º; CF/1988, art. 195, I; Súmula 490/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 397.858/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/10/2021.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0037567-72.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: EDMILSO VIEIRA DA HORA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. REMESSA NECESSÁRIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE VERBAS DEVIDAS POR DESVIO DE FUNÇÃO. EMBARGOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de acórdão que negou provimento ao recurso de Apelação Cível e modificou a sentença quanto à atualização dos valores devidos. O embargante alega omissão no julgamento ao não considerar na remessa necessária a incidência de contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais decorrentes de desvio de função.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: (i) definir se houve omissão no acórdão quanto à incidência de contribuição previdenciária sobre as verbas reconhecidas por desvio de função.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão omitiu-se ao não analisar a incidência do desconto obrigatório de contribuição previdenciária.

As verbas recebidas em decorrência de desvio de função possuem natureza salarial, devendo incidir a contribuição previdenciária, conforme jurisprudência pacífica do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração providos.

Tese de julgamento
:

As verbas devidas por desvio de função têm natureza salarial e sofrem incidência de contribuição previdenciária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 496, §1º; CF/1988, art. 195, I; Súmula 490/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 397.858/RS, rel. Min. Herman Benjamin, j. 11/10/2021.

Vitória/ES, 12 de novembro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0037567-72.2015.8.08.0024

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
EDMILSON VIEIRA DA HORA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Embargos de Declaração
oposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra acórdão (Id 6106082) que negou provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo embargante em face de
EDMILSON VIEIRA DA HORA
e, em sede de remessa necessária, modificou a sentença para determinar que a atualização dos valores devidos observassem a Taxa Selic a partir de 08/12/2021.

Em suas razões (Id 6539156), a parte embargante alega a ocorrência de omissão, eis que o v. acórdão julgou prejudicada a remessa necessária, deixando de observar a regra contida nos artigos 496, I, § 2º e 927 do CPC.

Afirma que a relevância da omissão apontada se manifesta diante da imperiosa reanálise da sentença recorrida na parte em que expressamente afastou a incidência da contribuição previdenciária sobre o valor devido a título de diferença salarial.

Assim, requer o conhecimento e o provimento do recurso para sanar o vício apontado e, atribuindo efeito modificativo aos embargos de declaração, reformar o acórdão embargado para conhecer e julgar a remessa necessária, reformando a sentença e determinando a incidência da contribuição previdenciária oficial sobre o valor que venha a ser apurado como devido a título de diferença salarial.

Muito bem. De início, insta frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
na decisão judicial.

Sendo assim, é cediço que os Embargos tem por finalidade completar a decisão omissa, ou ainda, clareá-la, dissipando obscuridade ou contradição. Logo, não possui caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou aclaratório.

No caso em exame, verifica-se que, de fato, houve omissão quanto à apreciação da matéria apontada em sede de aclaratórios. Explico.

Embora o embargante não tenha impugnado a questão referente à incidência da contribuição previdenciária sobre o valor devido a título de diferença salarial, faz-se necessário o reexame integral da r. sentença por este Egrégio Tribunal em sede de remessa necessária.

Sendo assim, sem maiores delongas, considerando que as verbas devidas em razão do desvio de função possuem natureza vencimental, obrigatória a incidência tanto do Imposto de Renda quanto da Contribuição Previdenciária.

No mesmo sentido, colaciono o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DESVIO DE FUNÇÃO RECONHECIDO. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM O POSICIONAMENTO DO STJ. 1.
O acórdão recorrido está em sintonia com o entendimento do STJ de que a parcela recebida por servidor público em virtude do reconhecimento judicial do desvio de função tem natureza salarial, sendo devida, portanto, a incidência da contribuição previdenciária oficial.
Precedentes: REsp 1.843.896/AL, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 19/12/2019 REsp 1.352.250/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 1º.3.2013; REsp 1.301.653/RJ, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 24.8.2012. 2. Estando o decisum impugnado alinhado ao atual posicionamento do STJ, não merece prosperar a irresignação. 3. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 397.858/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 11/10/2021, DJe de 4/11/2021.)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao presente recurso, conferindo-lhe efeitos infringentes, para suprir a omissão e, em sede de remessa necessária, reformar parcialmente a sentença para determinar a incidência de IRRF e contribuição previdenciária sobre as diferenças salariais reconhecidas na r. sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 12.11.2024

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões